Tribunal: CARF
Processo: 16682.720377/2021-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720377/2021-20
ACÓRDÃO
1402-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO. ART. 51, PARÁGRAFO SEGUNDO DA IN RFB
No 1.312/2012. IMPOSSIBILIDADE.
A margem de divergência serve como um filtro de eficiência para que a
fiscalização não promova ajustes em casos em que a divergência seja
pequena. Contudo, quando ultrapassado esse percentual, o ajuste deve ser
realizado de forma integral, não havendo que se falar tributação do valor
remanescente, pois não se trata de uma norma de isenção, mas de uma
norma
de
praticabilidade.
Desse
modo,
independentemente
da
irresignação quanto a 3% ou 5%, no caso concreto a divergência
constatada foi de 5,5%, razão pela qual não se aplica a margem de
divergência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher parcialmente
os embargos de declaração, nos termos do despacho de admissibilidade, sanando a omissão
apontada, para negar provimento à matéria trazida no recurso voluntário e não apreciada pelo
Acórdão embargado. Divergiram do voto do relator os Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça e Ricardo Piza Di Giovanni, que sustentaram que deveria ser igualada a margem de 5%
para exportadores de todos os produtos e, se não fosse aceito, que fosse tributado pela diferença.
Pediu para fazer declaração de voto a Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator
Assinado Digitalmente
Fl. 3857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720377/2021-20
2
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Gustavo de Oliveira
Machado, Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa autuada, em face do
Acórdão no 1402-007.032 proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, em sessão
de julgamento realizada em 17 de julho de 2024, com fundamento no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.
A ementa e a decisão do Acórdão embargado foram proferidas, conforme
destacado abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017
PECEX. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. CUSTO DE INTERMEDIAÇÃO. AJUSTE.
O ajuste pelo custo de intermediação no preço de transferência somente pode ser
utilizado nas operações de compra e venda praticadas pelas pessoas jurídicas não
vinculadas, nos termos do art. 34, § 10, Inciso IV. Quando a operação é de
exportação direta à empresa ligada sediada no exterior, não cabe o ajuste pelo
custo de intermediação, por sua inexistência.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
IN RFB 1.568/2015. LEGALIDADE.
É legal a regulação do ajuste ao preço de transferência pelo custo de
intermediação IN RFB 1.568/2015, uma vez que sua previsão também está em
Instrução Normativa publicada pela RFB que regula o art. 19-A da Lei no
12.715/2012. A regulação por meio norma publicada pela RFB está autorizada por
força do contido no § 6° do mesmo artigo.
(...)
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade, rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, ii) por maioria de votos, negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo os lançamentos, ...
A embargante entendeu que o Acórdão embargado teria incorrido nas seguintes
omissões e/ou contradições:
Fl. 3858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720377/2021-20
3
1. Omissão quanto a impossibilidade de se permitir distorção na margem de
divergência
2. Omissão atinente aos custos cobrados pelas bolsas – COREX X GLOBAL ORE
3. Premissa quanto à aplicabilidade do ajuste de custo de intermediação e do
PECEX
Omissão quanto à obrigatoriedade de observância da interpretação sistemática dos
§§ 9o e 14, do art. 34 da IN 1312/12.
Despacho de admissibilidade, e-fls. 3.695/3.702, admitiu parcialmente os embargos
interpostos, apenas para que este colegiado se manifeste acerca da margem de divergência de 3%
para o método PECEX.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
O auto de infração foi lavrado em razão de a autoridade fiscal ter entendido que a
embargante efetuou ajustes incorretos para estabelecer o preço mínimo de transferência de suas
exportações a sua empresa controlada no exterior. O método utilizado pela embargante foi o
Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX inserido no ordenamento jurídico brasileiro
pelo art. 19-A da Lei 12.715/12.
Este método é definido como os valores médios diários da cotação de bens ou
direitos sujeitos a preços públicos em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas, conforme foi redigido o caput do citado art. 19-A.
Em consonância com o § 6o deste mesmo artigo, que autorizou à RFB a disciplinar o
que foi estabelecido por este ato legal, foi publicada a IN RFB 1.312/12, que em seu art. 34, §§ 9° e
10° estabeleceu alguns ajustes permitidos para se estabelecer o preço mínimo de transferência na
exportação a empresa controlada no exterior.
Segundo a autoridade fiscal a embargante teria feito ajustes redutores a título de
custos de intermediação no percentual de 5,5% sobre os valores unitários dos preços parâmetros
nos cálculos de preços de transferência dos produtos sujeitos ao PECEX (minério de ferro, cobre,
pelotas e manganês), sem amparo legal. Todas as exportações foram feitas a mesma empresa
controlada no exterior, a Vale Internacional SA (VISA)
Este entendimento foi corroborado pelas duas instâncias de julgamento, sendo que
nesta Turma foram prolatadas as seguintes ementas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Ano-calendário: 2017
PECEX. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. CUSTO DE INTERMEDIAÇÃO. AJUSTE.
Fl. 3859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720377/2021-20
4
O ajuste pelo custo de intermediação no preço de transferência somente pode ser
utilizado nas operações de compra e venda praticadas pelas pessoas jurídicas não
vinculadas, nos termos do art. 34, § 10, Inciso IV. Quando a operação é de
exportação direta à empresa ligada sediada no exterior, não cabe o ajuste pelo
custo de intermediação, por sua inexistência.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2017 IN RFB
1.568/2015. LEGALIDADE.
É legal a regulação do ajuste ao preço de transferência pelo custo de
intermediação IN RFB 1.568/2015, uma vez que sua previsão também está em
Instrução Normativa publicada pela RFB que regula o art. 19-A da Lei no
12.715/2012. A regulação por meio norma publicada pela RFB está autorizada por
força do contido no § 6° do mesmo artigo.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Ano-calendário: 2017
PECEX. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. CUSTO DE INTERMEDIAÇÃO. AJUSTE.
O ajuste pelo custo de intermediação no preço de transferência somente pode ser
utilizado nas operações de compra e venda praticadas pelas pessoas jurídicas não
vinculadas, nos termos do art. 34, § 10, Inciso IV. Quando a operação é de
exportação direta à empresa ligada sediada no exterior, não cabe o ajuste pelo
custo de intermediação, por sua inexistência.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2017 IN RFB
1.568/2015. LEGALIDADE.
É legal a regulação do ajuste ao preço de transferência pelo custo de
intermediação IN RFB 1.568/2015, uma vez que sua previsão também está em
Instrução Normativa publicada pela RFB que regula o art. 19-A da Lei no
12.715/2012. A regulação por meio norma publicada pela RFB está autorizada por
força do contido no § 6° do mesmo artigo.
Neste contexto, o que foi decidido por esta Turma foi que, no caso em questão, não
caberia o ajuste no preço de transferência redutores a título de custos de intermediação e afirma
a legalidade da IN RFB 1.568/2015, também foram afastadas as outras arguições levantadas pela
atual embargante em seu recurso voluntário apresentado a época.
Por sua vez, por entender que houve algumas omissões e/ou contradições a
autuada opôs embargos de declaração com a intenção de que fossem esclarecidos o seguinte:
1. Omissão quanto a impossibilidade de se permitir distorção na margem de
divergência
2. Omissão atinente aos custos cobrados pelas bolsas – COREX X GLOBAL ORE
3. Premissa quanto à aplicabilidade do ajuste de custo de intermediação e do
PECEX
Fl. 3860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720377/2021-20
5
4. Omissão quanto à obrigatoriedade de observância da interpretação
sistemática dos §§ 9o e 14, do art. 34 da IN 1312/12.
Despacho de admissibilidade acolheu apenas a omissão apontada no primeiro item
acima, nos seguintes termos:
Como visto, aduz a Embargante que a decisão teria incorrido em diversos vícios,
que serão apreciados a seguir.
A primeira omissão suscitada decorreria da ausência de manifestação sobre o
argumento de que no método PECEX a margem de divergência é de apenas 3%,
distinta dos demais métodos, que permitem divergência de até 5%.
A leitura do recurso voluntário (p. 56 e 57) demonstra que essa questão foi
levantada pela ora Embargante.
Verifica-se que o voto condutor não se manifestou sobre esse ponto – o que
poderia se dar em razão do entendimento de que toda a legislação infralegal
aplicável ao controle dos preços de transferência é válida, inclusive quanto ao
percentual específico de divergência no caso do método PECEX.
Todavia, a fim de se evitar qualquer dúvida quanto ao entendimento do Colegiado
sobre o tema, entendo ser necessária a manifestação dos julgadores.
A segunda omissão decorreria, na visão da Embargante, da ausência de
manifestação sobre a cotação da Corex para o mês de dezembro de 2017, por
entender que o ajuste feito com base na cotação da Global Ore, para o período,
seria menos oneroso.
Contudo, a simples leitura do acórdão revela que este ponto foi objeto de
expressa manifestação, como se pode depreender dos seguintes excertos
(destacaremos):
A recorrente requer, caso prevaleça o entendimento que não é possível a
utilização do custo de intermediação no ajuste do preço de transferência, que
sejam considerados os preços de cotação da Global Ore, pois esta seria opção
mais vantajosa que a cotação da COREX, utilizada pela fiscalização.
Sobre esses argumentos, assim decidiu a DRJ:
A impugnante afirma que no mês de dezembro de 2017, a Fiscalização, ao apurar
os novos preços de transferência, considerou os custos de intermediação
cobrados pelas bolsas tendo como parâmetro a cotação da COREX; sendo que a
impugnante afirma que a Global Ore se revela mais vantajosa para ela, no mês de
dezembro, do que a COREX.
Pois bem, compulsando-se os autos, verifica-se que a impugnante alega também
(fls.2215), que “as vendas por meio de bolsas de mercadorias e futuros
representam um percentual mínimo sobre o total transacionado pela VISA ...”;
ademais, constata-se que, para o ano-calendário de 2017, a impugnante utilizou
Fl. 3861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720377/2021-20
6
ela própria as cotações da COREX, não tendo a Fiscalização a obrigação de analisar
qual cotação é mais vantajosa para a impugnante.
Por último, não demonstra a impugnante um memorial de cálculo, fundado nos
custos que de fato teria incorrido.
Por tais motivos, não deve prosperar a alegação de que houve erro no cálculo dos
tributos lançados, ou que houve custos de intermediação nas operações
realizadas em bolsa de mercadorias e que tais valores não foram utilizados na
determinação dos valores lançados.
Sem observações a fazer, entendo como correta a decisão da DRJ08, utilizando
como minhas as suas razões de decidir, não assistindo razão à recorrente,
também neste ponto.
Como facilmente se verifica dos trechos transcritos, o ponto questionado foi
expressamente enfrentado, sendo certo que não há óbice para a reprodução e
ratificação do entendimento da decisão recorrida, sobretudo quando inexiste
qualquer fato ou prova novo nos autos.
Inexiste, portanto, a alegada omissão.
O terceiro vício suscitado pela Embargante seria uma suposta contradição,
decorrente de um “erro de premissa” quanto à utilização do custo de
intermediação. Defende, em síntese, que uma interpretação sistemática da
legislação permite o uso de estudos técnicos, independentes e complementares,
como os realizados pela EY e pelo CRU. Tudo isso com o objetivo de assegurar, em
sua visão, a possibilidade de efetuar o ajuste do custo de intermediação no
percentual de 5,5%.
A despeito dos longos argumentos utilizados, a questão é relativamente singela,
pois o que pretende a Embargante, a título de “contradição”, é a reforma do
entendimento adotado pelo Colegiado, hipótese que, como é cediço, não desafia
embargos, conforme entendimento assente nos tribunais superiores (destacaremos):
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART 1.022 DO
CPC/2015. INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO LÓGICA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO
POSTA E A CONCLUSÃO ADOTADA.
I - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento e/ou corrigir erro material.
II - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o
que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no
AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
Fl. 3862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720377/2021-20
7
16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do
CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões
já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há vícios na decisão, considerando que foram apreciadas
todas as teses relevantes para o deslinde do caso de modo fundamentado e
coerente.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no RMS 54.398/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)" A leitura do voto condutor
sobre o ponto questionado revela que as conclusões são claras e consistentes
com as premissas adotadas. Ocorre que a interessada simplesmente não concorda
com a posição adotada pelo Colegiado e pretende, como visto, reabrir questão de
mérito já devidamente apreciada e decidida.
Vejamos o teor do acórdão, especificamente quanto à questão da intermediação:
Além disso, tanto a alteração da IN 1.312/2012 feita pela IN 1.395/2013, bem
como a realizada pela IN 1.568/2015, trazem em seu texto, no inciso IV, § 10, do
art. 34, que os custos de intermediação são aqueles realizados nas operações de
compra e venda praticadas pelas pessoas jurídicas não vinculadas.
Portanto, o que se depreende da leitura deste dispositivo é que os custos de
intermediação, somente podem ser utilizados no ajuste do preço de
transferência, se forem realizadas por pessoas jurídicas não vinculadas, além disso
devem ser aqueles cobrados pelas bolsas de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecidas.
(...)
No caso em discussão, as operações sujeitas ao ajuste ao preço de venda na
exportação, gerando o auto de infração em comento, foram realizadas por
pessoas jurídicas vinculadas, portanto, não sujeitas ao ajuste aos custos de
intermediação, conforme requer a recorrente, nos termos do art. 34, inciso IV, §
10, da IN 1.312/2012, com as alterações efetuadas pelas INs 1.395/2013 e
1.568/2015. Isto porque, segundo este ato normativo somente é possível a
utilização do custo de intermediação como ajuste do preço de transferência
quando as operações de compra e venda são realizadas por pessoas jurídicas não
vinculadas.
Nem poderia ser diferente, pois a intermediação de compra e venda se pressupõe
que exista uma terceira empresa que intermedeie esta operação. No caso aqui
tratado, as exportações foram realizadas diretamente à pessoa jurídica ligada
Fl. 3863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720377/2021-20
8
localizada no exterior, não havendo qualquer custo de intermediação a ser
utilizado no ajuste ao preço de transferência.
Da mesma forma, não procede as alegações da recorrente que o lucro atribuível à
VISA deveria se materializar nos ajustes decorrentes dos custos de intermediação.
Como já dito, a intermediação pressupõe uma terceira pessoa jurídica, fato que já
está previsto na IN 1.568/2015.
O entendimento adotado é cristalino e não carece de maiores digressões, sendo
certo que se a interessada não concorda com o resultado do julgamento pode
apresentar o competente recurso, regimentalmente previsto, pois é vedada a
tentativa de reforma do acórdão pela via estreita dos aclaratórios.
Também não procede o argumento de que a decisão teria ignorado os relatórios
da EY e CU, pois a simples leitura do voto condutor comprova que isso não é
verdadeiro:
Da mesma forma, não pode ser levado em consideração o relatório da Ernest &
Young, pois tenta justificar a utilização dos ajustes realizados a título de custos de
intermediação, o que, como já amplamente explanado não é cabível no presente
caso. Cumpre esclarecer que, em que pese o referido relatório traga uma extensa
análise sobre a possibilidade da utilização deste ajuste, o parecer não pode se
sobrepor ao que está estabelecido na legislação tributária sobre a impossibilidade
de utilização do ajuste de custo de intermediação ao preço de transferência entre
pessoas ligadas.
De igual maneira não se pode admitir o Parecer elaborado pelo CRU International
Ltda, também citado pela recorrente.
Inexiste, portanto, qualquer contradição ou omissão quanto a este ponto.
Conclusão:
Em síntese e conclusão, e com fulcro no art. 116, §3o, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO
PARCIALMENTE os embargos de declaração, apenas para que o Colegiado se
manifeste acerca da margem de divergência de 3% para o método PECEX.
Os autos deverão ser encaminhados ao Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda,
Relator do Acórdão, para análise dos embargos, nos limites em que admitidos, e
posterior inclusão em pauta de julgamento.
Assim, a única omissão admitida foi a contestação da embargante em seu recurso
voluntário, em suas fls. 56/57, sobre a margem de divergência de 3% pelo método PECEX.
Sobre este tema, assim argumentou em seu recurso voluntário:
IV – DAS INDEVIDAS LIMITAÇÕES ENVOLVENDO O METÓDO PECEX E NÃO
EXISTENTES EM OUTROS MÉTODOS DE APURAÇÃO DOS PREÇOS DE
TRANSFERÊNCIA
Fl. 3864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720377/2021-20
9
Em nítida afronta ao princípio da isonomia tributária, e em notória
desconsideração da interpretação sistemática dos dispositivos da Lei no 9.430/96,
observa-se que o método PECEX experimenta indevidas limitações que não são
estabelecidas para os outros métodos de apuração de preços de transferência.
De início, cabe destacar que o PECEX deve considerar bases diárias, ao passo que
os outros métodos de cálculo dos preços de transferência são realizados em bases
anuais. Os cálculos diários não permitem a compensação de ajustes positivos com
ajustes negativos ao longo do ano, apresentando nítida desvantagem.
Outra limitação do PECEX em comparação aos autos métodos se observa no que
tange à margem de divergência. O art. 51, da IN no 1.312/2012, estabelece a regra
geral de que nenhum ajuste será exigido da pessoa jurídica na apuração de IRPJ e
CSLL quando o preço ajustado, a ser utilizado como parâmetro, divirja em até 5%
daqueles constantes dos documentos de importação e exportação.
Entretanto, sem qualquer justificativa plausível, o §2o do aludido dispositivo limita
a apenas 3% a margem de divergência na hipótese de importação ou exportação
de commodities sujeitas à cotação em bolsas de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecidas.
É dizer, apenas os contribuintes importadores ou exportadores de commodities
que se sujeitem à cotação em bolsa de mercadorias e futuros internacionalmente
conhecidas estão sujeitos à margem de 3%, enquanto todo os demais sujeitam-se
à mais alargada margem de 5%.
Trata-se de norma que dispensa tratamento distinto a contribuintes que se
encontram na mesma situação e, por tal motivo, não merece prevalecer, devendo
ser atribuído o tratamento mais benéfico (margem de 5%) a todos os
contribuintes.
Mas ainda que se aplicasse a margem de apenas 3% ao caso de Recorrente, o que
não se espera, revela-se sobremodo desproporcional e desarrazoado que nas
operações em que a divergência seja de 2.9% nada seja tributado, ao passo que
nas operações em que a divergência seja de 3.1% a integralidade do valor seja
objeto de tributação.
Ora, dúvidas não restam de que apenas o percentual que exceder o valor de 3%
poderá ser tributado (no exemplo em questão, apenas 0,1% e não 3,1%). Tal
argumento, entretanto, não foi analisado na r. decisão, que incorreu em
incontornável omissão, estando eivada de nulidade.
Adicionar o valor dos 3% em questão ao montante que ultrapassar tal percentual
se revela tributação indevida, justamente por ferir a razoabilidade, a isonomia e a
proporcionalidade, além violar frontalmente o artigo 51, § 2o, da Instrução
Normativa 1.312/12.
Mas o indevido e inaceitável tratamento mais gravoso atribuído ao método PECEX
não para por ai. Observa-se que, enquanto os demais métodos de preços de
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720377/2021-20
10
transferência estão sujeitos ao safe harbour de que trata o art. 20, da IN
1.312/2012 --- dispensa de arbitramento nas hipóteses de preço médio de venda
superior a 90% do preço médio praticado no mercado brasileiro --- no método do
PECEX o referido safe harbour não é aplicável, nos termos do art. 34, §6o, da
aludida Instrução Normativa.
Não bastassem tais restrições, exclusivamente o contribuinte que utilizar o
método PECEX estará impossibilitado de fazer uso dos benefícios constantes do
art. 48 e 49 da IN no 1.312/2012, ao contrário dos contribuintes que seguirem os
demais métodos de apuração. Veja-se o teor dos aludidos dispositivos:
Art. 48. A partir de 1o de janeiro de 2013, a pessoa jurídica que comprovar
haver apurado lucro líquido antes da provisão do imposto sobre a renda e
da CSLL decorrente das receitas de vendas nas exportações para pessoas
jurídicas vinculadas, em valor equivalente a, no mínimo, 10% (dez por
cento) do total dessas receitas, considerando-se a média anual do período
de apuração e dos 2 (dois) anos precedentes, poderá comprovar a
adequação dos preços praticados nas exportações, do período de apuração,
exclusivamente, com os documentos relacionados com a própria operação.
(...)
Art. 49. A pessoa jurídica, cuja receita líquida das exportações, no ano-
calendário, não exceder a 5% (cinco por cento) do total da receita líquida
no mesmo período, poderá comprovar a adequação dos preços praticados
nessas exportações, exclusivamente, com os documentos relacionados com
a própria operação.
Ora, o fisco pretende impor aos contribuintes que exportam commodities a
obrigação de apurar os preços de transferência pelo método PECEX em
detrimento de outras modalidades de apuração, ao mesmo tempo que afasta os
benefícios da regra geral de apuração de preços de transferência para tais
contribuintes, tornando sobremodo lesiva a apuração por intermédio do PECEX.
Trata-se de conduta que além de ferir a isonomia, revela se desproporcional e
desarrazoada, não merecendo prevalecer. Ademais, tal conduta desrespeita a Lei
no 9.430/96, que deve ser analisado de forma sistemática.
Por tal motivo, a Recorrente propugna pela incidência, in casu, dos dispositivos
normativos que lhe forem mais benéficos na apuração dos preços de
transferência, sobretudo no que se refere à possibilidade de utilização de safe
harbour e da margem de divergência de 5%.
De fato, não há no Acórdão embargado referências a esse tópico constante do
recurso voluntário, caracterizando a omissão apontada pela embargante.
Neste sentido, faz-se necessário o exame desta matéria, e a oposição de embargos
é o instrumento administrativo correto.
Passamos à apreciação desta matéria.
Fl. 3866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720377/2021-20
11
A embargante alegou em seu recurso voluntário, na matéria omissa, que “o art. 51
da IN RFB n° 1.312/2012, estabelece a regra geral de que nenhum ajuste será exigido da pessoa
jurídica na apuração de IRPJ e CSLL quando o preço ajustado, a ser utilizado como parâmetro,
divirja em até 5% daqueles constantes dos documentos de importação e exportação”.
Segue ainda em sua contestação, que “sem qualquer justificativa plausível, o §2o do
aludido dispositivo limita a apenas 3% a margem de divergência na hipótese de importação ou
exportação de commodities sujeitas à cotação em bolsas de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecidas”.
Abaixo é transcrito os citados textos normativos, com o texto vigente a época dos
fatos:
Art. 51. Será considerada satisfatória a comprovação, nas operações com pessoas
jurídicas vinculadas, quando o preço ajustado, a ser utilizado como parâmetro,
divirja, em até 5% (cinco por cento), para mais ou para menos, daquele constante
dos documentos de importação ou exportação.
§ 1o Na hipótese descrita no caput, nenhum ajuste será exigido da pessoa jurídica
na apuração do imposto sobre a renda, e na base de cálculo da CSLL.
§ 2o A margem de que trata o caput será de 3% (três por cento) na hipótese de
importação ou exportação de commodities sujeitas à cotação em bolsas de
mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, quando deverá ser
utilizado o método do Preço sob Cotação na Importação (PCI) ou o método do
Preço sob Cotação na Exportação (PECEX), definido nos arts. 16 e 34,
respectivamente.
Com relação a essa primeira questão levantada, não merece qualquer digressão,
uma vez que a IN 1312/2012 criou uma regra de que será considerada satisfatória divergências de
valores de preços de transferência na ordem de 5%, no entanto, criou uma exceção que esta
divergência estaria limitada a 3% quando o método utilizado fosse o PECEX, como é o caso da
recorrente, ou o PCI.
Tal exceção, embora desnecessária a justificativa, podem ser explicados em razão de uma
maior precisão existentes nos preços que são estabelecidos em mercado.
No entanto, a embargante alegou, ainda que, somente poderia ser tributado os
valores divergentes que excedessem ao limite de 3% admitido pela IN 1312/12, uma vez que o
citado ato normativo admitiria valores dentro desta divergência.
Sobre esta matéria entendo não assistir razão à recorrente. Isto porque esta
margem de divergência admitida pela legislação tem como objetivo dar mais eficiência ao trabalho
fiscal evitando que se promova ajustes de ofício quando constatada uma divergência considerada
pela legislação irrelevante para uma autuação fiscal. Contudo, identificado que este valor foi
ultrapassado, o ajuste deve ser realizado de forma integral, não havendo que se falar tributação
Fl. 3867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720377/2021-20
12
do valor remanescente. Cumpre esclarecer que a legislação não afirma que valores abaixo dos
limites apontados devem ser reputados como corretos, mas apenas satisfatórios.
Vale dizer que, uma vez identificados ajustes maiores que o limites estabelecidos
pela legislação, a fiscalização somente poderia desconsiderar o montante abrangido pelo limite a
que se refere o art. 51 da IN RFB 1.312/12, se houvesse expressa determinação legal, pois se
trataria de uma verdadeira isenção tributária.
Destaca-se, também, que este tema já foi apreciado por este tribunal administrativo
em processo n° 16682.720914/2019-17, da mesma interessada e tratando das mesmas operações
aqui discutidas, porém referentes aos anos calendários de 2015 e 2016. Abaixo transcrevo a
ementa que traz estes mesmos entendimentos:
AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO PARA CONSIDERAR A DIFERENÇA ENTRE OS
VALORES PREVISTOS NO ART. 51, PARÁGRAFO SEGUNDO DA IN RFB No
1.312/2012 E O PERCENTUAL ADOTADO PELA CONTRIBUINTE EM RELAÇÃO AO
CUSTO DE INTERMEDIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A margem de divergência serve
como um filtro de eficiência para que a fiscalização não promova ajustes em casos
em que a divergência seja pequena. Contudo, quando ultrapassado esse
percentual, o ajuste deve ser realizado de forma integral, não havendo que se
falar tributação do valor remanescente, pois não se trata de uma norma de
isenção, mas de uma norma de praticabilidade. Desse modo, independentemente
da irresignação quanto a 3% ou 5%, no caso concreto a divergência constatada foi
de 5,5%, razão pela qual não se aplica a margem de divergência.
Por fim ainda aponta que os arts 48 e 49 da IN no 1.312/2012 abre a possibilidade
de comprovação da adequação dos preços praticados nas exportações, do período de apuração,
exclusivamente, com os documentos relacionados com a própria operação, somente nos casos em
que especifica, não incluindo o método PECEX.
Como a própria embargante admite em seu recurso voluntário, esta possibilidade
não está aberta às empresas que adotem o método PECEX para cálculo do preço de transferência,
não cabendo qualquer digressão sobre o assunto.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por acolher parcialmente os embargos de
declaração, nos termos do despacho de admissibilidade, sanando a omissão apontada, para negar
provimento à matéria trazida no recurso voluntário e não apreciada pelo Acórdão embargado.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

DECLARAÇÃO DE VOTO
Fl. 3868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720377/2021-20
13
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Em que pese os lógicos argumentos expostos pelo Ilustre Relator em seu voto, com
a devida vênia, ouso dele discordar, ainda que parcialmente.
Tal como defendido pela Embargante, entendo que a margem de divergência do
método PECEX é de 3% somente, enquanto a dos demais métodos da legislação é de 5%.
Trata-se de norma que dispensa tratamento distinto a contribuintes que se
encontram na mesma situação e, por este motivo, não merece prevalecer, de modo que apenas o
que excedesse a 5% deveria ser objeto de tributação.
E mesmo que se aplicasse a margem de apenas 3% ao caso, revelar-se-ia
sobremodo desproporcional e desarrazoado que nas operações em que a divergência seja de 2.9%
nada seja tributado, ao passo que nas operações em que a divergência seja de 3.1% a
integralidade do valor seja objeto de tributação.
Assim o percentual que excedesse o valor de 3% seria passível de tributação (no
exemplo em questão, apenas 0,1% e não 3,1%).Adicionar o valor dos 3% em questão ao montante
que ultrapassar tal percentual se revela tributação indevida, justamente por ferir a razoabilidade,
a isonomia e a proporcionalidade, além violar frontalmente o artigo 51, § 2o, da Instrução
Normativa 1.312/12.
Sobre esse tema, convém ainda destacar o brilhante entendimento esposado pelo
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, que foi voto vencido em acórdão proferido no processo no
16682.720914/2019-17:
“Ainda, no que se refere ao segundo argumento subsidiário que acatei, da
aplicação da margem de divergência constante do art. 51 da referida IN que para
o Recorrente seria de 3%.
Ora, resta claro que tal margem disposta na instrução é um claro reconhecimento
da Receita Federal da realidade, qual seja, que existem custos a serem ajustados
no preço dos produtos, conforme disposto na legislação.
E para tal fim, ajustes que seriam feitos dentro da margem indicada pela Receita
(3%) seriam considerados como comprovados. Ou seja, se a Recorrente tivesse
aplicado 3% não haveria lançamento. Como ela aplicou 5,5% amparado por
estudos técnicos que a permitiriam aplicar percentual ainda maior, a Recorrente
teve glosada a integralidade dos seus custos com intermediação, algo que não se
afigura minimamente razoável e proporcional.
Deveria, portanto, a autoridade fiscal glosar o percentual que excederia os 3%
entendidos pela própria administração tributária como custos presumidamente
comprovados.” (grifos nossos)
Diante disso, na pior das hipóteses, a autoridade fiscal deveria ter limitado a glosa
exclusivamente ao montante que excedesse o percentual de 3%, considerando que tal patamar é
Fl. 3869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.663 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720377/2021-20
14
reconhecido pela própria administração tributária como correspondente a custos
presumidamente comprovados.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Fl. 3870
DF CARF MF
Original